Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-34.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703111-34.2023.8.07.0014 RECORRENTE: JOEL TEIXEIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU QUE SE APROPRIA DE CARTEIRA EXTRAVIADA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA VÍTIMA PARA EFETUAR COMPRAS. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA ESTABELECIDA EM 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme jurisprudência do e. STJ, a realização de saques indevidos na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude. Precedentes. 2. Na hipótese, a utilização de cartão bancário da vítima (pelo réu), para compras em estabelecimentos comerciais, configura crime de furto e não de apropriação de coisa achada. 3. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, sendo o patamar adotado razoável e proporcional. 4. O réu se defende dos fatos expostos na peça inaugural e não da capitulação jurídica exarada pelo Ministério Público. Não há que se cogitar, portanto, em violação ao princípio da correlação ou substituição probatória, tendo em vista que a sentença condenatória se limitou aos termos fáticos delineados na denúncia, garantindo o pleno exercício dos direitos constitucionais do acusado, notadamente o da ampla defesa. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 155, §4o, do Código Penal, sustentando ser devida a desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada, ao argumento de que teria encontrado o cartão abandonado em via pública e não o teria subtraído de forma livre e consciente da própria vítima, razão pela qual não estaria configurado o crime de furto. Ademais, pugna pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação idônea e concreta para a exasperação em patamar superior, e pelo afastamento do crime continuado, porquanto ausente pedido na denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade artigo 155, §4o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao contrário, do que enfatizou a Defesa, a ação delitiva trata de crime de furto e não de apropriação de coisa achada, tendo em vista que, com sua conduta, o acusado subtraiu para si valores existentes no sistema de crédito do cartão da vítima. Aliás, entendo que réu praticou furto mediante fraude, tendo em vista que no pagamento por aproximação do cartão de crédito, a instituição bancária só autoriza a despesa porque acredita que é o próprio dono do cartão que está fazendo as compras. Contudo, em razão da ausência de recurso da Acusação, a hipótese de furto simples reconhecida na sentença deve ser mantida (ID 56978822 - Pág. 6). Sendo assim, a indevida utilização de cartão bancário para efetuar compras em estabelecimentos comerciais, como feito pelo acusado, configura efetivamente crime de furto, devendo ser mantida a condenação (ID 56978822 - Pág. 7). Nesse cenário, verifico que as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram devidamente observadas na primeira fase da dosimetria, sendo certo que apenas os maus antecedentes militam em desfavor do réu, justificando a majoração da pena nos termos da r. sentença (ID 56978822 - Pág. 10). Melhor sorte não socorre à Defesa ao alegar que a condenação imposta ao réu nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, não observou o princípio da correlação, pois teria sido denunciado apenas como incurso apenas nas sanções do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. Conforme visto em linha volvidas, a denúncia fez referência expressa ao fato de que foram realizadas compras em diferentes estabelecimentos e em dias diferentes, o que proporciona o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos da r. sentença. Portanto, não há cogitar em violação ao princípio da correlação ou substituição probatória, tendo em vista que a sentença condenatória se ateve aos termos fáticos delineados na denúncia, garantindo o exercício dos direitos constitucionais do acusado, especialmente o da ampla defesa (ID 56978822 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no tocante à fração adotada para exasperação da pena-base, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O INCRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. III - No caso em apreço, as instâncias ordinárias justificaram o aumento da pena-base em 1/2 (um meio), tendo em vista as seguintes circunstâncias do crime: "aproximadamente à meia noite (23h50), diminuindo a possibilidade de defesa da vítima, estando o acusado bastante embriagado, sendo o delito praticado na casa em que seus filhos estavam, deixando a casa completamente revirada, com a porta arrombada, cujos fatos ocorreram a menos de 1 semana do Natal, data festiva". Desta feita, está justificado o emprego da fração de 1/2 (um meio), não havendo, portanto, desproporcionalidade. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 820.365/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 30/11/2023). PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7, STJ. ABRANDAMENTO DO REGIME. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83, STJ, MANTIDA. I - Não cabe a esta Corte Superior reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para afastar as conclusões do Tribunal de origem quanto à autoria e a materialidade delitiva, em virtude do disposto na Súmula n. 7, STJ. II - Consoante precedentes deste Sodalício, a pretensão de fixação de regime prisional aberto, além de exigir circunstâncias judiciais favoráveis, pressupõe a primariedade do condenado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c. o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal. Inteligência da Súmula n. 83, STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.398.572/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 15/2/2024). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 2.091.096/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024